Tribunal: STF
Processo: ARE 1440316
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.019. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “APOSENTADORIA ESPECIAL. Servidor municipal de Jacareí. Técnico em radiologia. Pretensão à aposentadoria especial. Inexistência de norma regulamentadora do direito previsto no art. 40, § 4º, da Constituição da República. Aplicação integrativa da Lei n. 8.213/91, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da mora legislativa na regulamentação da aposentadoria especial dos servidores públicos. Súmula Vinculante n. 33. Ação parcialmente procedente. Reexame necessário e apelação não providos." (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 40, §§ 3º, 8º e 17 da Constituição da República. Afirma serem inaplicáveis a integralidade e paridade dos reajustes aos benefícios previstos no § 4º do art. 40 da Constituição. Sustenta que a paridade é garantida apenas a servidores que tenham ingressado no serviço público antes da EC nº 41, de 2003, e que tenham se aposentado posteriormente por alguma das regras de transição (e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido" e que "o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito" (e-doc. 16).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. No caso, não é discutida no recurso a possibilidade de conversão de tempo especial em tempo comum para efeito de aposentadoria, mas tão somente a aplicabilidade das regras de paridade e integralidade ao caso. Sobre tal ponto, assim decidiu o Tribunal de origem:



    "Além disso, a aposentadoria especial do autor está sujeita às regras da integralidade e da paridade, uma vez que seu ingresso na carreira se deu em data anterior à edição da EC nº 41/2003, sendo de se observar que ficaram resguardados os direitos adquiridos daqueles servidores que, embora ainda não tivessem cumprido os requisitos para a aposentadoria, ingressaram no serviço público quando da mutação constitucional, caso dos autos." (e-doc. 12, p. 5).



    5. Pois bem, no RE nº 1.162.672-RG/SP, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão da matéria ora controvertida — concessão de paridade e integralidade às aposentadorias especiais independentemente do atendimento às regras de transição. Eis a ementa do precedente indicado:



    “SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/03 E 47/05. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (RE nº 1.162.672-RG/SP, Tema RG nº 1.019, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22/11/2018, p. 30/11/2018).



    6. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator